Tribunal: TJDFT
Processo: 0750656-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0750656-50.2020.8.07.0000 Agravante(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravado(s) OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sul América Seguro Saúde contra decisão (ID 21747405) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Osmar Francisco de Moura Junior, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor, ora agravado, para “determinar que a ré forneça o medicamento Pembrolizumabe, na dosagem de 200mg EV a cada 21 dias, equivalente a 17 doses por ano, e prorrogação, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica. O fornecimento deve ser autorizado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação da presente decisão (e não da juntada aos autos do mandado de intimação cumprido), dada a urgência do caso, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 21747401), a agravante sustenta, em suma, que o medicamento vindicado pela parte autora, ora agravada, não encontraria respaldo contratual, tampouco seria indicado ao tratamento da patologia que a acomete, que redundaria na sua utilização off-label. Discorre sobre a suposta licitude da negativa de custeio do mencionado fármaco. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos, bem como acerca da alegada taxatividade do rol de eventos e procedimento em Saúde da ANS. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindica pelo ora recorrido. Preparo recolhido (ID 21747402). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 21772102). Contraminuta apresentada (ID 21865164). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, constata-se que a controvérsia recursal se limita a verificar se a parte agravante deve, nos termos do contratos de assistência à saúde firmado entre as partes e à luz do art. 300 do CPC, fornecer ao agravado o medicamento pembrolizumabe. Ocorre que, compulsando os autos de origem (processo n. 0736311-76.2020.8.07.0001), constata-se que, por meio de petição de ID origem 79075283, a parte autora, ora agravada, manifestou-se pela desnecessidade de fornecimento do aludido fármaco, tendo em vista a descontinuação da utilização desse medicamento no tratamento médico ao qual está submetida. Após manifestação favorável da parte ré, o douto Juízo de origem, em decisão de ID origem 79673787, deferiu “o pedido da autora para que seja suspenso o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200 mg EV, uma vez que não se faz mais necessário para o tratamento do autor”. Dito de outro modo, a decisão agravada foi revista pelo Juízo de origem, a pedido da própria parte autora, ora agravada, para afastar a obrigação, pela parte agravante, de fornecimento do reportado fármaco. Nesse cenário, diante da superveniente desistência da autora, ora agravada, na origem, quanto ao pedido de concessão de tutela provisória para fornecimento do aludido fármaco, é imperativo concluir pela perda de objeto do presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora